Tribunal: CARF
Processo: 11610.016001/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016001/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ASSESSOTEC EDITORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRF. NÃO COMPROVAÇÃO
DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
A contribuinte não logrou comprovar que não seria obrigada a encaminhar a
DIRF por exercer atividade de agência de publicidade e propaganda e por
apresentar argumentos contraditórios na impugnação e no recurso voluntário, o
Auto de Infração por falta de entrega da DIRF deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos em negar provimento
ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 04-31.352, de 04 de abril de 2013,
da 4a Turma da DRJ/CGE, que considerou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte contra o Auto de Infração relativo a multa por falta de entrega da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF do Exercício 2003, ano-calendário. 2002 no valor de
R$ 500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016001/2008-70
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016001/2008-70

A contribuinte alegou na impugnação que “não faz uso de retenção de impostos”,
e a que a DIRF-2002 estaria prescrita e portanto não caberia a cobrança de multa por atraso na
entrega.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE pelo fato se
constar no sistema DIRF do Fisco a retenção de IRRF sob o código 8045 (IRRF – Outros
Rendimentos) no ano-calendário 2002, conforme excerto abaixo:

Consignou o I. Relator do acórdão recorrido que a contribuinte pelo que constava
no seu contrato social, não seria agência de publicidade, que se fosse verdade a eximiria de
encaminhar a obrigação acessória.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/10/2017 (e-fl. 26).
Irresignada com o r acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 26/10/2017 (e-fl. 29) onde alega que no exercício fiscal de 2002, a empresa era
agência de publicidade e fazia a autoretenção do IRRF sob código de arrecadação 8045 e só
alterou suas atividades no mês de janeiro de 2004, deixando de ser agência de publicidade.
Juntou cópia da 13a Alteração do Contrato Social de 10 de dezembro de 1997 e da 14a Alteração
do Contrato Social de 01 de dezembro de 2003.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016001/2008-70

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Conforme se verifica à e-fl. 11, foi encaminhada à Recorrente o Termo de
Intimação Fiscal n° de rastreamento 77235399-5, de 18/06/2008, no qual a Autoridade Fiscal
intimou a Recorrente a apresentar, comprovar já ter apresentado anteriormente ou justificar a
falta de apresentação da DIRF do ano-calendário 2002.
Não constam dos autos que a Recorrente tenha encaminhado resposta ao Termo
de Intimação Fiscal. E assim, foi lavrado o Auto de Infração, juntado às e-fls 8-9.
A Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada improcedente pela 4a
Turma da DRJ/CGE ao argumento de que a Recorrente, pelo que constava no seu contrato social,
não era agência de publicidade, o que eventualmente, se fosse o caso, a eximiria de encaminhar a
DIRF.
No Recurso Voluntário a Recorrente afirma que era agência de publicidade até
dezembro de 2013, pelo que constava no seu contrato social, e que fazia as “autoretenções do
IRRF sob código de arrecadação 8045”, e que só deixou de ser agência de publicidade a partir de
janeiro de 2014.
Pois bem.
Não há dúvida alguma que tenham ocorrido as retenções. Constam nos sistemas
do FISCO e a própria Recorrente alega que fez “autoretenções”. Afirma que era agência de
publicidade, conforme comprovaria o Contrato Social.
De fato, consta na Cláusula Terceira da 13a Alteração do Contrato Social (e-fl. 40)
de 10 de dezembro de 1997, que o objeto social da Recorrente era assessoria jornalística,
serviços de mercadologia em geral, inclusive planejamento e execução de campanhas
publicitarias e elaboração de material publicitário, promoção de vendas e negócios, modificação
publicitária, veiculação e divulgação de material propagandístico e publicitário e agenciamento
de propaganda e publicidade.
Contudo, este Colegiado tem adotado a premissa que é insuficiente que a
atividade esteja consignada no contrato social para comprovar o exercício da atividade pelo
contribuinte, fazendo-se necessário a comprovação por outros documentos da efetiva atividade
exercida pela mesma. No caso, bastava que a Recorrente juntasse cópias das guias DARFs e das
notas fiscais por ela emitida com a respectiva retenção, uma vez que arguiu que fazia a
“autoretenção” do imposto, e a respetiva DCTF. Há que se ressaltar que são documentos de lavra
da própria Recorrente, de modo que não haveria dificuldade alguma para que os apresentasse.
Caso se confirmasse que as notas fiscais eram relativas ao exercício de atividade
de agência de publicidade e propaganda, a obrigação de encaminhar a DIRF seria da fonte
pagadora, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Instrução Normativa SRF n° 123, de 20 de
novembro de 1992, eximindo a Recorrente do encaminhamento da obrigação acessória e
portanto cancelando-se o lançamento da multa por falta de entrega do mesmo.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016001/2008-70

Todavia, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a apresentar, comprovar já ter
apresentado anteriormente ou justificar a falta de apresentação da DIRF do ano-calendário 2002.
Como afirmado alhures, não constam dos autos que a Recorrente tenha respondido à intimação.
Por derradeiro, a Recorrente apresenta respostas contraditórias na impugnação e
no recurso voluntário. Na impugnação alegou que “não faz uso de retenção de impostos”, já no
recurso voluntário alega que era agência de publicidade e fazia a autoretenção do IRRF sob
código de arrecadação 8045.
Portanto, não restando comprovado pela Recorrente que não seria obrigada a
encaminhar a DIRF por se tratar do exercício de atividade de agência de publicidade e
propaganda e por apresentar argumentos contraditórios na impugnação e no recurso voluntário,
entendo que o Auto de Infração por falta de entrega da DIRF deve ser mantido.
Pelo exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital